Tribunal: TJES
Processo: 5006257-80.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remissão das Dívidas; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006257-80.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO PESSANHA CARLOS e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação indenizatória decorrente de cobrança indevida. O autor pleiteia, além da compensação por danos morais em razão de cobranças extrajudiciais reiteradas, que cesse as cobranças feitas indevidamente em seu nome. O Tribunal, por maioria dos votos, fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de determinar que a agravada acabe com as cobranças indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando precedentes da mesma Câmara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por dano moral tem caráter compensatório, pedagógico e punitivo, mas não pode gerar enriquecimento sem causa nem constituir incentivo à conduta ilícita.

O quantum indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando precedentes em casos semelhantes.

Diante da inexistência de outros impactos além das cobranças extrajudiciais e em conformidade com valores fixados em situações análogas, o montante indenizatório deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto da Desª Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento dos dias 18/11/2024 a 25/11/2024:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5006257-80.2022.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
ADRIANO PESSANHA CARLOS

APELADO/APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes pares, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator tão somente em relação ao
valor da indenização por danos morais
.

De início, importa consignar que a indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

Acerca do quantum indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável.

Na hipótese dos autos, em relação ao quantum fixado pelo Eminente Desembargador Relator, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), respeitosamente, não observou os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, ao se comparar com casos semelhantes já julgados por este Sodalício, inclusive desta Primeira Câmara Cível.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO
– NECESSIDADE DE EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PROVIDO. [...] conheço do recurso de apelação e dou provimento para reforma a r. sentença e condenar os Apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0004695-04.2019.8.08.0011; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA GESTANTE. DESCONTO NO CONTRACHEQUE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. [...] 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela consumidora, gestante à época dos fatos, que sofreu sucessivos descontos indevidos em seu contracheque.
5. Valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado.
6. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente, para afastar a devolução em dobro quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021. 7. Consectários legais da mora alterados de ofício. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5004129-39.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 10/09/2024)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RECEBIMENTO DE
COBRANÇA INDEVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PAGAMENTO DO BOLETO EFEUTUADO PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA AUSÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO RISCO DA ATIVIDADE COBRANÇA INDEVIDA VERIFICADA DANO MORAL OCORRÊNCIA
DIVERSAS COBRANÇAS MESMO APÓS O CONSUMIDOR INFORMAR O PAGAMENTO DIRETAMENTE AO BANCO VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
MINORAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto à quantificação do dano moral, registro que este fora fixado pela instância primeva em
R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que entendo se encontrar em confronto com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar, portanto, em sua minoração, sob pena de desnaturar o instituto. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180082833, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)

Sendo assim, ante o fato de que não restou outra repercussão no nome da parte autora, tendo apenas ocorrido cobranças extrajudiciais, entendo que deve ser fixado o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Desembargador Relator, apenas para arbitrar o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos demais termos,
acompanho
o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após detidamente analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade o entendimento adotado no voto do e. Relator, com ênfase no que se refere à fixação da indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A quantia revela-se razoável e proporcional diante das especificidades do caso em análise, sobretudo diante da permanência de atos de cobrança pela instituição bancária após a formação de coisa julgada sobre decisão que reconheceu a inexistência da dívida e a da perturbação da honra e da paz do autor, o que justifica a necessidade de estabelecer o
quantum
em patamar mais elevado.

É como me manifesto.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 02/12/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto divergente da eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006257-80.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO PESSANHA CARLOS
Advogados do(a) APELANTE: VITOR FARIA MORELATO - ES13412, YURI MARCELL FERREIRA LEAL - ES21890-A
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) APELADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Banco Santander (Brasil) S.A.
bem como por
Adriano Pessanha Carlos
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente em parte a pretensão autoral, para condenar o Banco Requerido à obrigação de não fazer, materializada no dever de não mais cobrar do Requerente pela dívida inexistente, rejeitando, todavia, o pedido de indenização por danos morais.

O Requerido
Banco Santander (Brasil) S.A.
sustenta em seu recurso basicamente:
a)
a responsabilidade de notificação de inscrição é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito;
b)
que a parte autora encontra-se inadimplente com contrato de empréstimo consignado, sendo culpa exclusiva do consumidor;
c)
que a atuação do banco se dá no legítimo exercício de seu direito, inexistindo dano moral e merecendo reparo a sentença quanto aos honorários.

A parte Requerente
Adriano Pessanha Carlos
em seu apelo aponta a nulidade da sentença que não apreciou os pedidos de condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 940 do Código Civil; de aplicação do art. 341 do CPC, diante da ausência de impugnação específica em contestação; e a incidência de multa (astreinte) por descumprimento da tutela de urgência. Pugna pela aplicação da Teoria da Causa Madura e imediato julgamento do feito quanto aos pedidos não apreciados e alterando ainda a sentença para condenar ao pagamento de indenização por danos morais e alteração da verba honorária sucumbencial.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço dos recursos e passo a apreciar-lhes.

Pois bem.

Trata-se na origem de ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por Adriano Pessanha Carlos contra o Banco Santander S/A, em que o autor sustenta que a instituição financeira, mesmo após decisão judicial transitada em julgado que declarou a inexistência de uma suposta dívida, continua realizando cobranças indevidas e constrangedoras por diversos meios de comunicação. Requer a cessação das cobranças, sob pena de multa, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Consoante sabido, é pacífico o entendimento de que fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação, sendo relevante que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão trazida à apreciação do julgador.

Vê-se que a sentença se limitou a apreciar o pedido de cessação das cobranças indevidas e rejeitou o pedido de dano moral sob fundamento de que “a simples cobrança, ainda que indevida, não caracteriza dano moral”, fixando os honorários advocatícios sobre valor da condenação.

Embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, os mesmos foram rejeitados pelo julgador.

No caso, entendo assistir razão ao Requerente acerca da nulidade do édito sentencial citra petita por deixar de apreciar pedidos expressamente formulados pela parte autora na petição inicial, além de adotar fundamentação rasa para rejeitar o pedido de indenização por dano moral.

Desta feita, merece acolhida a irresignação para
ANULAR
a sentença recorrida, por carecer de fundamentação e deixar de analisar pedido formulado.

Neste passo, considerando que o feito encontra-se devidamente instruído, não reclamando maior dilação probatória, entendo ser hipótese de incidência do art. 1.013, § 4o, do CPC, a fim de que sejam conhecidas e julgadas as demais questões por este e. TJES.

Ressalte-se, por oportuno, que conforme se extrai da petição inicial, o pleito não tem por objetivo reconhecimento de insubsistência da dívida, uma vez que tal aspecto já foi objeto de demanda anterior que tramitou no Poder Judiciário do Estado do Paraná, sob nº 0001261-23.2017.8.16.0021 e transitou em julgado.

A presente demanda se escora no fato de o banco continuar com cobranças indevidas, o que fundamenta os pedidos de cessação dos atos de cobrança, condenação na forma do art. 940 do CC e de indenização por danos morais.

Partindo-se dessa premissa, tenho que o Requerente logrou comprovar as práticas de cobrança indevida por parte da instituição financeira, por meio de escritórios de cobrança, do débito já declarado inexistente.

Não comporta discussão acerca da subsistência ou não da dívida, eis que coberta pelo manto da coisa julgada, não tendo a instituição financeira demonstrado que os atos de cobrança se referem a dívida diversa.

Não há dúvida, portanto, de que a parte Requerente está sendo cobrada por dívida inexistente.

Entretanto, reputo não configurados os requisitos para reconhecimento de seu direito à repetição do indébito, na esteira do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC e do art. 940 do Código Civil, que possuem o seguinte teor:

Art. 42. [...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Vê-se que, no caso da previsão do Código de Defesa do Consumidor, diante de qualquer ato cobrança de quantia indevida, é possível a repetição desde que tenha havido pagamento prévio do débito, por parte do consumidor. No caso, não houve esse pagamento. Neste sentido:

[...]
A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência do pagamento a maior
, bem como a comprovação da má-fé do credor. 2. Embora indevida a cobrança realizada pelo Banco, não houve pagamento realizado a maior pelo cliente, o que obsta a repetição do indébito em dobro.[...] (TJ-ES - APL: 00069467320078080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

Quanto à hipótese do art. 940 do Código Civil, exige-se por outro lado, a existência de demanda judicial de cobrança, o que não houve no caso, já que a presente demanda se escora nas cobranças extrajudiciais realizadas e não naquela Execução outrora ajuizada. Deste e. TJES:

[...] 6. -
O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial
e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo. 7. - Inexistindo cobrança judicial indevida e prova da má-fé ou pagamento indevido não se pode falar em devolução em dobro restando inviável a aplicação do art. 940 do CPC/2015 e o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. [...] (TJ-ES - AC: 00276951420078080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

Desta feita, reputo não ser possível acolher o pedido para condenar a instituição financeira a repetir o indébito que tem sido exigido do recorrente.

Por outro lado, reputo que as cobranças realizadas são capazes de ensejar dano moral indenizável eis que promovidas em excesso.

A cobrança reiterada e excessiva de uma dívida inexistente caracteriza ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana, configurando dano moral, uma vez que se presume o prejuízo pela própria conduta abusiva e lesiva da instituição bancária.

No caso em apreço, verifica-se que o Banco Santander S/A, mesmo após decisão judicial transitada em julgado declarando a inexistência da dívida, continuou a praticar atos de cobrança por diversos meios de comunicação, inclusive utilizando-se de horários inadequados para contatar o autor, e também por vias de terceiros, o que se traduz em manifesta ofensa à honra e à paz de espírito do consumidor.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a cobrança indevida e abusiva, especialmente após determinação judicial que declara a inexistência do débito, gera direito a indenização por danos morais, dado o constrangimento e a pressão desnecessária que impõe ao consumidor.

A conduta do réu revela, também, desprezo pela imutabilidade e pela força vinculante da coisa julgada, afronta a segurança jurídica e a dignidade do autor, que foi submetido a cobranças reiteradas, em horários e meios diversos, com claro abuso de direito por parte da instituição bancária, a qual extrapolou os limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando abuso nos termos do art. 187 do Código Civil.

Diante do exposto, e considerando as peculiaridades do caso e o caráter compensatório-pedagógico da indenização, fixo em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a indenização a título de danos morais, quantia que entendo justa e proporcional aos transtornos experimentados pelo autor.

Por fim, quanto aos valores devidos a título de astreintes, ressalto que diante da confirmação em sentença da tutela de urgência que fixou multa cominatória em caso de descumprimento, os valores devem ser perquiridos por ocasião do cumprimento de sentença, sendo cabível neste momento, tão somente o reconhecimento de descumprimento da decisão judicial antecipatória evidenciada nos Ids 10622681, 10622690 e 10622692.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao de Adriano Pessanha Carlos para
ANULAR A SENTENÇA
e, na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de:
a)
confirmando a tutela de urgência, determinar a ré que cesse as cobranças referentes ao indébito apontado na inicial, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento;
b)
condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido da data deste julgamento.

Fixo os honorários advocatícios devidos pelo Banco Santander aos advogados do autor em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

PREJUDICADO
o recurso do
Banco Santander (Brasil) S.A.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator